Tribunal: TJMT
Processo: 1000531-03.2024.8.11.9005
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000531-03.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PATRICIA RODRIGUES SOARES - CPF: 786.176.001-44 (ADVOGADO), J.C. RIBEIRO PECAS - ME - CNPJ: 08.754.701/0001-28 (IMPETRANTE), M.N SOARES TRANSPORTES - CNPJ: 46.406.045/0001-61 (IMPETRANTE), EMMO. JUIZ DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANCA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.o 1000531-03.2024.8.11.9005

Mandado de Segurança n.o
1000531-03.2024.8.11.9005

Impetrante:
J. C. Ribeiro Peças-Me.

Impetrado:
Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – AÇÃO PENAL – CAMINHÃO APREENDIDO – ILÍCITO AMBIENTAL – TRANSPORTE DE MADEIRA SEM LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE - DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO –
REVISÃO DA JURISPRUDÊNCIA - COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA E EXCLUSIVA DO BEM NA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL – DESNECESSIDADE - EFEITO DISSUASÓRIO DA LEGISLAÇÃO -
DECISÃO MANTIDA – ORDEM DENEGADA.

Não há que se falar em condicionamento da apreensão de veículos utilizados na prática de infração ambiental à comprovação de que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita. Os arts. 25 e 72, IV, da Lei n.o 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental. A exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente. Ademais, no caso, o veículo apreendido por ter realizado o transporte de madeira sem a devida licença ou autorização ambiental, já foi
empregado para a reiterada prática delitiva de transporte de madeira sem licença válida, conforme os dois boletins de ocorrência
lavrados pela Polícia Rodoviária Federal indicados nos autos, sendo de rigor a apreensão do bem, nos termos da legislação ambiental.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.o 1000531-03.2024.8.11.9005

Mandado de Segurança n.o
1000531-03.2024.8.11.9005

Impetrante:
J. C. Ribeiro Peças-Me.

Impetrado:
Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

RELATÓRIO

Mandado de Segurança de

J. C. Ribeiro Peças-Me
.

Ação:
Penal.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT
.

Decisão atacada

(Id. 144162221 -
nos autos de n.o 1075403-69.2023.8.11.0001)
:
indeferiu
o pedido de restituição do veículo apreendido.

Mandado de Segurança:
pugna pela concessão da ordem, em liminar, para que um conjunto caminhão trator M.benz/Axor 2535 S, cor branca e placa EJZ7316 acoplada ao SR/Librelato Srcs, cor preta e placa NZB3275 sejam restituídos ao impetrante, ou, ao menos, que ele seja nomeado seu depositário.

Decisão no “
mandamus”
(Id.
209419685
): indeferiu o pedido liminar.

Sem

informações do juízo.

Parecer do Ministério Público
: (Id.
213125682
): manifesta-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.o 1000531-03.2024.8.11.9005

Mandado de Segurança n.o
1000531-03.2024.8.11.9005

Impetrante:
J. C. Ribeiro Peças-Me.

Impetrado:
Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado em face de ato tido como ilegal, praticado pelo
Juízo do
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT, diante da decisão que
indeferiu o pedido de liberação dos veículos apreendidos
nos autos da ação penal n.o 1075403-69.2023.8.11.0001.

A impetrante aduz, em suma, que é denunciada pela prática da conduta capitulada no artigo 46, parágrafo único, da Lei n.o 9.605/1998, na forma do artigo 29,
caput
, do Código Penal (fato II), em razão de transporte de 29.0 m3(vinte e nove metros cúbicos) de madeira serrada, sem a devida documentação expedida por órgão ambiental competente.

Sustenta que é uma empresa, que possuí vários caminhões, e que o núcleo de sua atividade é apenas transportar cargas.

Alega que o motorista da empresa impetrante não possui capacidade técnica para averiguar autenticidade e validade da documentação que é de responsabilidade da serraria, contratante.

Defende a sua condição de proprietária dos bens apreendidos (veículo) e
terceiro de boa-fé
, além de esclarecer que não está envolvido nos crimes que lhe foram atribuídos.

Por essa razão, o impetrante afirma a presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil e pleiteia, em sede liminar, para que um conjunto caminhão trator M.benz/Axor 2535 S, cor branca e placa EJZ7316 acoplada ao SR/Librelato Srcs, cor preta e placa NZB3275 sejam restituídos ao impetrante, ou, ao menos, que ele seja nomeado seu depositário.

Como exposto no relatório, o pedido liminar foi indeferido.

Da análise detida dos autos,
não
se verifica,
a priori
, a presunção do bom direito em favor da impetrante ou o alegado risco de perecimento do bem, já que
não
contam com indicativos de que o bem deixou de interessar ao processo, a atrair a incidência da norma inserida no artigo 118 do Código de Processo Penal:
“Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo
”.

Ademais, segundo consta do processo de origem, na denúncia oferecida pelo Ministério Público
“(...) o citado conjunto de veículos são reiteradamente empregados para a reiterada prática delitiva de transporte de madeira sem licença válida, conforme os boletins de ocorrência n° 1714863221026191528 e n° 1714863230120012042, todos lavrados pela PRF”
(Id. 138285233 – processo n.o 1075403-69.2023.8.11.0001).

Ressalte-se, por oportuno, que, embora o posicionamento desta magistrada, em casos semelhantes, seja pela liberação do veículo, o aspecto da utilização reiterada do bem, que pode desaguar, inclusive, no seu perdimento, não autoriza a restituição nesta fase processual.

Isso porque, havendo condenação, pode ser decretada a perda do veículo. Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIME. DIREITO PROCESSUAL PENAL E LEGISLAÇÃO AMBIENTAL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO PELA POLÍCIA NA OCASIÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE DO RÉU ANTÔNIO ASSIS MAGALHÃES NETO. 1. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE NEGOU A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE A DEVOLUÇÃO DO REFERIDO BEM NÃO TRARIA PREJUÍZOS AO DESLINDE DA CAUSA. DESCABIMENTO. RÉU ANTÔNIO ASSIS MAGALHÃES NETO DENUNCIADO PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 9.605/98, ACUSADO DE TER SIDO FLAGRADO TRANSPORTANDO, A BORDO DO VEÍCULO APREENDIDO, MADEIRA NATIVA DA MATA ATLÂNTICA, SEM A DEVIDA LICENÇA OUTORGADA PELA AUTORIDADE AMBIENTAL COMPETENTE. A RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS EXIGE, PARA A SUA CONCESSÃO, ALÉM DA AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO AO DIREITO DO RECLAMANTE, QUE NÃO HAJA INTERESSE DOS BENS PARA O PROCESSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O REQUERENTE É O LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. INDÍCIOS DE QUE O VEÍCULO APREENDIDO POSSUI LIGAÇÃO COM O COMÉRCIO ILEGAL DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL. INTERESSE PROCESSUAL NA MANUTENÇÃO DA APREENSÃO DEMONSTRADO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 118 E 120 DO CPP, E ARTIGOS 25, § 4o, E 72, INCISO IV, AMBOS DA LEI No 9.605/1998. 2. PLEITO DE NOMEAÇÃO DO APELANTE COMO FIEL DEPOSITÁRIO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE QUE ANEXOU AOS AUTOS PROCURAÇÃO OUTORGADA AO SR. ANTÔNIO ASSIS MAGALHÃES NETO, RÉU NA AÇÃO PENAL DE ORIGEM, CONFERINDO-LHE PLENOS PODERES PARA TRATAR DOS INTERESSES RELATIVOS AO REFERIDO AUTOMÓVEL. EXISTÊNCIA DE RISCO DE QUE O VEÍCULO APREENDIDO SEJA NOVAMENTE UTILIZADO NA PRÁTICA DE OUTRAS INFRAÇÕES AMBIENTAIS. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 105 E 106, INCISO II, DO DECRETO 6.514/2008. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal no 0000286-48.2020.8.05.0038, oriundos do Juízo de Direito da Vara Crime da Comarca de Camacan, sendo Apelante Vagner Luís Melotti e Apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao Apelo, de acordo com o voto do Relator. DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS RELATOR

(TJ-BA - APL: 00002864820208050038, Relator: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 16/07/2021)”.

“
Apelação criminal. Ambiental. Restituição de veículo apreendido. Impossibilidade. Perdimento. Recurso não provido. Comprovada a prática do crime ambiental por sentença penal condenatória, os instrumentos utilizados na prática da infração devem ser perdidos, independentemente de também ser empregados em atividades lícitas, uma vez que a legislação ambiental exige a mera utilização, ainda que episódica.

(TJ-RO - APL: 00030453920188220601 RO 0003045-39.2018.822.0601, Data de Julgamento: 04/06/2020, Data de Publicação: 12/06/2020)”.

Não se olvide, ainda, que o colendo Superior Tribunal de Justiça
tem revisto a orientação jurisprudencial acerca da matéria, adotando o posicionamento de que não há que se falar em condicionamento da apreensão de veículos utilizados na prática de infração ambiental à comprovação de que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita.

Sobre o tema, os artigos 25 e 72, IV, da Lei n.o 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental. Confira-se:

“
Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos”.

“
Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6o:

(...)

IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração”.

Logo, a exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente.

Nesse sentido:

“
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AMBIENTAL. APREENSÃO DE VEÍCULO. TRANSPORTE DE AVES SILVESTRES SEM AUTORIZAÇÃO. REVISÃO DA JURISPRUDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA E EXCLUSIVA DO BEM NA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE. EFEITO DISSUASÓRIO DA LEGISLAÇÃO. RECRUDESCIMENTO DA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. RECURSO PROVIDO. 1. A efetividade da política de preservação do meio ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória. 2. Merece ser superada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior que condiciona a apreensão de veículos utilizados na prática de infração ambiental à comprovação de que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita. 3. Os arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental. A exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente. 4. No caso, o veículo foi apreendido por Fiscal do Ibama por ter realizado o transporte de animais silvestres sem a devida autorização ambiental, sendo de rigor a apreensão do bem, nos termos da legislação ambiental. 5. Recurso especial a que se dá provimento.

(STJ - REsp: 1820640 PE 2019/0169413-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 01/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2019)”.

“
PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO DA INFRAÇÃO. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA, EXCLUSIVA, REITERADA OU ROTINEIRA DO BEM NA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE. EFEITO DISSUASÓRIO DA LEGISLAÇÃO. RECRUDESCIMENTO DA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONCEITO LEGAL DE POLUIDOR. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA DO PROPRIETÁRIO. PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA ANTES DA DECISÃO ADMINISTRATIVA SOBRE A DESTINAÇÃO DO BEM. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A efetividade da Política de Nacional do Meio Ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória. 2. Os arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental. A exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente. 3. Ademais, exigir que a autoridade ambiental comprove que o veículo é utilizado específica, exclusiva, reiterada ou rotineiramente para a prática de delito ambiental caracteriza verdadeira prova diabólica, tornando letra morta a legislação que ampara a atividade fiscalizatória. 4. No caso, o veículo trator foi apreendido por ter explorado ou danificado vegetação nativa da Floresta do Bom Futuro, no Estado de Rondônia. Ainda que se trate de bem locado ao real infrator, a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental, permitindo, por outro lado, trazer o risco da exploração da atividade econômica a quem a exerce. 5. Seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão. 6. Após a medida de apreensão, a autoridade administrativa oportunizará o direito de defesa ao proprietário do bem antes de decidir sobre sua destinação. Cumpre ao proprietário do veículo comprovar sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida e apesar de ter tomado as precauções necessárias, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental. 7. Ademais, aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário. Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto. 8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

(STJ - AREsp: 1084396 RO 2017/0082058-5, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 19/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2019)”.

“
ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA. APREENSÃO DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL. POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL. JUÍZO DE OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO. RECURSOS REPETITIVOS REsp 1805706/CE E REsp 1814947/CE . TEMA 1.043. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, as providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008 competindo ao alvedrio da Administração Pública, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência."( REsp 1805706/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2021, DJe 26/03/2021).

2. Agravo interno não provido.

( AgInt no REsp 1.988.352/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 5/9/2022)”.

Ademais, no julgamento dos Recursos Especiais 1.814.945/CE, 1.814.944/RN e 1.816.353/RO (Rel. Ministro Mauro Campbell Marques), sob o rito dos Recursos Repetitivos, a Segunda Seção da Corte Superior fixou a seguinte tese no Tema 1.036:
"A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional"
. Confira-se a ementa do julgado:

“DIREITO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE USO ESPECÍFICO E EXCLUSIVO COM ESSA FINALIDADE. FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA.

1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5a Região que manteve a sentença de concessão da ordem para determinar a devolução de veículos apreendidos em transporte irregular de madeira.

2. Entendeu a Corte de origem a retenção é justificável somente nos casos em que a posse em si do veículo constitui ilícito, o que não é a hipótese dos autos.

3. Ocorre que essa não é a interpretação mais adequada da norma, que não prevê tal condição para a sua aplicação, conforme entendimento recentemente adotado na Segunda Turma no julgamento do REsp 1.820.640/PE.

(Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 09/10/2019)”.

Por essas razões, DENEGO A SEGURANÇA postulada pela parte impetrante.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512/STF, 105/STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024